Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-38.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RITO SUMARIÍSSIMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE – DUPLICIDADE DE OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA – ESTORNO NÃO COMPROVADO – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CABÍVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito ajuizada pela requerente, sem assistência de advogado. Em resumo, narrou que em 04/03/2023 efetuou a compra de pneus junto ao requerido mediante cartão de crédito de final 9039 no valor de R$ 2.463,90, em 10 parcelas de R$ 246,39, mas que posteriormente a esta transação, outra foi feita (no mesmo dia) para compra dos mesmos produtos, desta feita utilizando-se o cartão de final 9521 no valor de R$ 1.596,00 em 10 vezes de 159,60, por ser mais favorável ao consumidor (sem incidência de juros) e com o compromisso da empresa de providenciar o devido estorno da primeira operação.
3. Contudo, afirmou a requerente, que o referido estorno jamais aconteceu e que as parcelas da compra no valor de R$ 2.463,10 lhe tem sido cobradas, o que significaria que está pagando em duplicidade pela compra. Por isso, ajuizou esta ação em que pede a declaração de inexistência de tal débito, bem como a devolução em dobro das parcelas pagas.
4. A contestação afirma que o estabelecimento providenciou o pedido de cancelamento da operação ora questionada, cujo estorno teria ficado a cargo da administradora do cartão de crédito, de maneira que a ré afirma não haver nenhuma irregularidade ou ilicitude em sua conduta a lhe implicar qualquer responsabilidade. Instruiu a defesa com documentos de ID Num. 50781487 - Pág. 1 a ID Num. 50781487 - Pág. 3.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se desobrigou de seu ônus de comprovar que o estorno não teria sido realmente efetivado e que a ré estaria recebendo os valores indevidos.
6. O art. 9o, § § 1o da Lei no 9.099/95 estatui que “§ 1o Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local”; Mesmo a par dessa condição de hipossuficiência jurídica da autora e da ausência de representação por advogado desde a origem do processo, a meu juízo, há verossimilhança na alegação da autora sobre a duplicidade dos pagamentos e, de outro lado, não há demonstração eficaz de ter ocorrido o estorno ou anulação da primeira operação de venda.
7. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
8. A conferir verossimilhança às alegações da autora de que foram realizadas mais de uma operação de pagamento para a compra e venda em questão tem-se as notas fiscais de ID Num. 50781470 - Pág. 1 e ID Num. 50781471 - Pág. 1.
9. De outro giro, o réu defende-se afirmando que fez o pedido de cancelamento devido, mas o estorno do valor ficaria a cargo da administradora do cartão (ID Num. 50781486 - Pág. 3). Diz também que não recebeu o valor correspondente à operação no valor de R$ 2.463,90 (ID Num. 50781486 - Pág. 5). Contudo, as faturas dos cartões de crédito apresentadas pela autora levam à conclusão de que essa operação de venda foi encaminhada a cobrança. Senão, vejamos.
10. As faturas de ID Num. 50781500 - Pág. 13 e ID Num. 50781500 - Pág. 15 revelam o lançamento de parcelas referentes à compra que deveria ter sido estornada pela ré (“04/03 ASSAI ATACADISTA BRASÍLIA 04/10 246,90” e “04/03 ASSAI ATACADISTA BRASÍLIA 05/10 246,90”). Ademais, as faturas de ID Num. 50781500 - Pág. 17 e ID Num. 50781500 - Pág. 20 ostentam a cobrança parcelada da compra no valor R$ 1.596,00 (compra efetivamente válida e reconhecida por ambas as partes), sob a rubrica “04/03 ASSAI 296 BRASILIA02/10 159,60” e “04/03 ASSAI 296 BRASILIA03/10 159,60”.
11. Daí se observam evidenciados tanto a ausência de estorno da operação, assim como a cobrança correlata nas faturas do cartão de crédito da autora de ambas as operações, o que leva à conclusão da inexistência de justa causa para a cobrança do débito, pois do contrário, a consumidora estaria pagando duas vezes pelo mesmo produto. Impõe-se, portanto, a declaração judicial de inexistência do débito no R$ 2.463,90, conforme descrito na inicial
12. Quanto ao pleito da devolução em dobro, a razão não acompanha a requerente, uma vez que da documentação trazida (faturas de ID Num. 50781500 - Pág. 12, ID Num. 50781500 - Pág. 14), apesar da comprovar a cobrança indevida, não demonstra o efetivo pagamento pela autora. Ausente tal requisito, não se há falar em repetição de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC).
13. Diante desses fundamentos, é caso de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito referente à compra do dia 04/03/2023 no valor de R$ 2.463,90, confirmando-se a decisão que antecipou a tutela recursal. Tendo em vista o julgamento do recurso inominado, deixo de analisar os embargos de declaração de ID Num. 51311203 - Pág. 1.

14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item acima. Sem honorários, dada a inexistência de recorrente vencido.